Tribunal: TJES
Processo: 5008507-94.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008507-94.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE MARCIANA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5008507-94.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DANIELE MARCIANA PEREIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECUSA ADMINISTRATIVA DO ENTE PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA AO ÓRGÃO COMPETENTE REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro em suposta ausência de interesse processual da demandante. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2). Em análise detida, observo que, de fato, não merece prosperar a conclusão levada a efeito pelo Juízo de origem. Isso porque a recusa dispensada pelo ente público quanto ao pagamento dos honorários devidos à Recorrente não se baseia em insuficiência documental do requerimento administrativo realizado pela interessada, mas sim em discordância quanto ao valor pretendido pela Exequente, apontando o Recorrido a impossibilidade de deferir o pedido na seara administrativa em razão de suposto descumprimento de limitação normativa.

(3). Nota-se ainda da própria recusa dispensada pelo Recorrido que consta orientação no sentido de que eventual discordância da Recorrente quanto à renúncia aos valores excedentes do patamar delineado no Decreto nº 4.987-R/2021 deveria ser objeto de discussão junto ao Poder Judiciário, não restando dúvidas de que a Administração Pública apresentou resistência à pretensão da Recorrente, que apenas pode ser dirimida a partir do ajuizamento da presente demanda.

(4). Por isso, demonstrado o interesse processual da Recorrente quanto à pretensão veiculada na hipótese, não merece subsistir a extinção anômala decretada pelo Juízo sentenciante, devendo retornar os autos à origem para regular processamento do feito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, inclusive com a realização de citação da parte executada e realização dos atos processuais subsequentes.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)